Tribunal: CARF
Processo: 11080.735987/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735987/2018-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.112 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ICATU COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que seja providenciada a reunião do presente processo, por
conexão, ao processo principal n° 10865.908137/2012-30.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada), Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva
(presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RPO:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento no NLMIC-5331/2018, no
valor de R$ 141.322,89, lavrada para exigir multa aplicada com fundamento do § 17,
art. 74, Lei no 9.430/96.
A compensação que não teria sido homologada seria referente ao Despacho Decisório
no 085170405, processo de crédito no 10865.908137/2012-30, PER/Dcomps no
01722.26257.050913.1.3.08-1472,
04533.70110.111213.1.3.08-6408,
25928.15256.131113.1.3.08-6431,
26312.79061.170913.1.3.08-1280,
27331.42694.211113.1.3.08-4652,
33531.42482.151013.1.3.08-6438,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735987/2018-98
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

36754.57065.161013.1.3.08-7657,
37754.94538.311013.1.3.08-1502
e
06070.30037.300813.1.3.08-0181.
O contribuinte foi cientificado eletronicamente, sendo que em 24/12/2018, foi
considerada a ciência por decurso de prazo, fl. 6.
Em 14/01/2009, o contribuinte juntou a impugnação de fls. 11/22, para requerer a
extinção da multa, a qual não poderia ser lavrada enquanto o processo de crédito
ainda estivesse em discussão administrativa.
O impugnante afirmou que teria ocorrido a decadência do direito do Fisco lançar a
multa, nos termos do art. 156 do CTN, pois as compensações teriam sido transmitidas
entre 30/08/2013 e 11/12/2013, mas a ciência da notificação somente teria ocorrido em
26/12/2018.
Alegou, ainda, que à época da transmissão das Dcomps, a multa apontada pela
fiscalização não existiria, pois teria sido incluída pela MP no 656/2014, enquanto que a
multa vigente quando da transmissão das Dcomps teria sido revogada pela mesma
Medida Provisória.
À época da transmissão dos PER/Dcomps, a multa incidia sobre o valor do crédito
para o qual se pleiteava a compensação, mas com a nova legislação, passou a incidir
sobre o valor do débito.
O contribuinte suscitou aplicação dos arts. 105 e 106 do CTN, para alegar que não
poderia ser aplicada nova legislação a fato passado.
Além disso, alegou que a multa prevista no § 17, art. 74, Lei no 9.430/96, seria inválida,
por não estar em conformidade com o ordenamento jurídico, tendo em vista os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade administrativa, isonomia e
o direito de petição.
O impugnante afirmou que legalidade da multa estaria sob análise do STF nos autos da
ADI 4.905 e do RE no 796.939.
Defendeu que a multa teria caráter confiscatório.
Citou jurisprudência administrativa e judicial.
Requereu a procedência do pleito e a juntada de todas provas admitidas em Direito,
inclusive complementares.
É o relatório.”

A DRJ/RPO, por unanimidade de votos, indeferiu a impugnação fiscal por
entender que não houve decadência do direito de lançamento, bem como por ratificar a aplicação
da multa isolada nos casos de compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei
no 9.430, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/08/2013, 05/09/2013, 17/09/2013, 15/10/2013, 16/10/2013,
31/10/2013, 13/11/2013, 21/11/2013, 11/12/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA.
PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do
contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-se
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte a data da entrega da
declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, com destaque para a questão da decadência e da improcedência da multa em
razão do disposto no art. 25 da Lei n. 11.051/2004 e por se tratar de multa desproporcional e
irrazoável.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre multa isolada
lançada contra a empresa em razão da não homologação do crédito declarado em PER/Dcomp. A
fiscalização e a DRJ/RPO entenderam que, por força do §17, art. 74, Lei no 9.430/96, cabe
aplicação de multa diante da não homologação de compensação, ao passo que a recorrente
defende seu afastamento em razão de decadência, bem como, da pendência de julgamento do
processo principal (n. 10865.908137/2012-30) e da impossibilidade de aplicação da referida
norma acima indicada ao caso concreto.

Da decadência
No que concerne a decadência, o ponto central da discussão se refere ao momento
de início da contagem do prazo para lançamento da multa, vez que a recorrente entende que o
mesmo deva ser realizado a partir da data das declarações, 30/08/2013 e 11/12/2013. Assim, os
lançamentos da multa isolada, para serem válidos, deveriam ter ocorrido até 2018, seguindo a
disposição do art. 74, § 5o, da Lei n. 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (grifo nosso)
Por sua vez, a DRJ defende que a contagem do prazo decadencial da multa isolada
segue a interpretação estabelecida na Solução de Consulta Interna Cosit n° 29/2010, a qual
determina que a regra aplicável é a do art. 173, I do CTN, referente ao primeiro dia do exercício
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. De acordo com o relator da
decisão de piso:
“Em relação à decadência, equivocou-se o contribuinte ao entender que o prazo para
lançamento da multa isolada pela não homologação de compensação seria contado como o
prazo para homologação.
A Solução de Consulta Interna Cosit n° 29, de 8 de novembro de 2010, tratou da contagem do
prazo para o lançamento da multa isolada (grifei): [...]
No presente caso, os PER/Dcomps alvo da discussão foram transmitidos em 30/08/2013,
05/09/2013, 17/09/2013, 15/10/2013, 16/10/2013, 31/10/2013, 13/11/2013,
21/11/2013 e 11/12/2013, tendo seu termo inicial de contagem de prazo para decadência se
dado em 01/01/2014.
Assim o presente lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2018. O contribuinte teve
ciência da lavratura da notificação de lançamento em 24/12/2018, dentro, portanto, do prazo
legalmente permitido para se efetuar o lançamento.
Ora, entendo que a controvérsia sobre a regra aplicável já foi superada por este Conselho,
prevalecendo, de fato, a regra defendida pela recorrente, conforme se pode verificar pela
decisão abaixo citada, referente à julgado do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco e acompanhado unanimemente por esta turma, ainda que com composição
relativamente diversa da atual:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de compensação
não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
da entrega da Declaração de Compensação.
(CARF. Acórdão n. 3401-005.116. Processo n. 13884.004168/2003-99. Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. 3a seção. Dj 21/06/2018)

Desta feita, tendo o lançamento ocorrido apenas em 14/09/2018 e, sua ciência
pelo contribuinte ocorrido apenas em 24/12/2018, é de se reconhecer que o lançamento foi
atingido, em sua totalidade, pela decadência.
Não obstante, apenas para fins de argumentação, entendo que a decadência
deveria ser reconhecida independentemente da regra aplicável. Isto porque, mesmo que a
interpretação da fiscalização fosse acatada, prevalecendo a regra do art. 173, I do CTN, deve-se
reconhecer que, pelas informações contidas nos autos, o lançamento já poderia ter sido efetuado
desde 2012.
Isto porque, conforme se verifica pela captura de tela abaixo colacionada, retirada
do processo principal, referente ao PER/Dcomp (Processo n. 10865.908137/2012-30), a ação
fiscal relacionada aos créditos pleiteados pelo contribuinte, incluindo os que foram utilizados
para a compensação ora discutida, iniciou-se em 12/12/2012, com fiscalização relacionada ao
pedido de restituição que precedeu as compensações:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

[...]

Como resultado da fiscalização, a autoridade investigadora decidiu pela não
homologação dos pedidos relativos a créditos envolvendo empresas supostamente “laranjas”, que
emitiam notas fiscais apenas com o intuito de permitir a utilização do crédito máximo de
PIS/COFINS pelas adquirentes, nos seguintes termos:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

Assim, verifica-se que a não homologação das compensações não se deu por
problemas na análise da Dcomp, mas pelas conclusões mencionadas acima, relacionadas à
fiscalização realizada entre os anos de 2012 e 2013, cuja conclusão foi pela desconsideração das
pessoas jurídicas envolvidas com a venda de café à recorrente, motivo pelo qual negou-se a
possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos referentes a tais NFs.
Desta feita, considerando que a fiscalização tomou conhecimento dos fatos
ocorridos ainda em 2012, conforme prova dos autos, caso fosse aplicada a regra contida no art.
173,I do CTN, conforme defende da DRJ, igualmente chegaríamos na conclusão de que o
lançamento formalizado em 14/09/2018 já teria sido atingido pela decadência.
Assim, voto por acatar a preliminar de decadência trazida pela recorrente.

Do pedido de julgamento conjunto dos processos principal e acessório e/ou sobrestamento

Considerando que fui vencida pela maioria no julgamento sobre a existência de
decadência, tendo esta sido superada pela Turma, passo a análise do pedido alternativo
apresentado pela recorrente, que requer que o julgamento do presente processo seja realizado
conjuntamente com o processo principal, relativo à análise dos PER/Dcomps (Processo n.
10865.908137/2012-30), visto que o resultado do referido julgamento implica de forma direta na
condução da presente discussão.
Ademais, aventa a necessidade de sobrestamento do presente processo, por
cautela, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão (multa
isolada aplicada sobre pedidos de ressarcimento/compensação indeferidos).
Cabe ressaltar que o posicionamento oficial deste Conselho é de que a ausência de
repercussão geral reconhecida em processo transitado em julgado não deve impedir o julgamento
dos processos sob análise.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.112 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735987/2018-98

Por outro lado, merece prosperar o pedido da recorrente quanto ao julgamento
conjunto entre o presente processo e o processo principal que avaliou a compensação, por clara
conexão, conforme dispõe o §3odo art. 18 da Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata oart. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§3oOcorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.

Assim, tendo em vista que o Processo n. 10865.908137/2012-30, apesar de ter
sido pautado para a presente sessão de julgamento, foi retirado de pauta, entendo que a análise
do presente caso resta prejudicada, devendo-se aguardar o retorno do processo principal para
julgamento conjunto em razão da conexão.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que seja
providenciada a vinculação do presente processo, por conexão, ao Processo n.
10865.908137/2012-30, de forma que os mesmos sejam julgados em conjunto por esta Turma.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital